Tribunal: TJMT
Processo: 1012932-25.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012932-25.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), DOUGLAS DA SILVA DE FREITAS - CPF: 056.370.421-79 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 013.903.531-17 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO HENRIQUE RIBEIRO BIRIBILI - CPF: 053.722.181-69 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN FERREIRA MELO - CPF: 061.555.821-65 (TERCEIRO INTERESSADO), ALYSON ROGERIO SANCHES GOMES - CPF: 002.247.381-51 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS DA SILVA DE FREITAS - CPF: 056.370.421-79 (PACIENTE), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (IMPETRANTE), VALDIR DA SILVA MANCO - CPF: 018.009.621-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ROUBO MAJORADO – ALEGADA A CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E A DESNECESSIDADE DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – PERICULOSIDADE DO AGENTE DEMONSTRADA PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO NA PRÁTICA DELITUOSA – CRIME PERPETRADO COM VIOLÊNCIA À PESSOA E PRIVAÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA – CRIMES PRATICADOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA –
PERICULUM LIBERTATIS
CONCRETAMENTE DEMONSTRADO – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – FATOR INSUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DA LIBERDADE – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – HIGIDEZ DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE –
ORDEM DENEGADA
.

Inexiste carência de fundamentação se a decisão que decretou a prisão preventiva se pautou em elementos concretos, sobretudo no
modus operandi
empregado no roubo, perpetrado com desmedida violência à pessoa, bem como a privação da liberdade da vítima, além da prática delitiva ser praticada na zona rural do município, demonstrando a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar se estão presentes os pressupostos legais da custódia preventiva (TJMT, Enunciado n. 43).

Descabida a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão quando evidenciado o potencial risco à ordem pública local.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se
habeas corpus
em benefício de
Douglas da Silva Freitas
, quem estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, aqui apontada como coatora.

Expôs, em síntese, que a decisão que decretou a prisão preventiva, bem como a que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, possuem fundamentação genérica, sem fundamentação de qual perigo concreto recai a conduta do paciente, ignorando, inclusive, que possui bons antecedentes, sendo primário.

Asseverou-se, assim, que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, além do paciente ser primário, possui bons antecedentes, emprego lícito, podendo ser encontrado a qualquer momento para a prática dos atos processuais.

Noutro ponto, aduziu-se que a prisão preventiva somente será determinada quando não for possível a sua substituição por outra medida cautelar ou está se mostrar inadequada ou insuficiente, sendo a prisão a
última ratio
.

Com base em tais considerações, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido o
ius ambulandi
da beneficiária, para que seja expedido do alvará de soltura, com ou sem medidas cautelares diversas da segregação (id. 46763493). Juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão id. 47001953.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 48192959.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou pela denegação da ordem (i. 48960494), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Habeas Corpus – Roubo – Prisão preventiva – Pretendida a revogação da preventiva, ao argumento de ausência dos requisitos para segregação cautelar – Impossibilidade – Materialidade e indícios de autoria demonstrados – Paciente que, ademais, evadiu-se do distrito da culpa – Necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal – Condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não evidenciado –
Pela denegação da ordem
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente
habeas corpus
foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de
Douglas da Silva Freitas
,

sob o pretexto de ausência dos requisitos da segregação cautelar, ante a desfundamentação do
decisum
de segregação cautelar.

A prisão do beneficiário ocorreu em flagrante delito pela prática, em tese, de diversos delitos de roubo em propriedades rurais no município de São José dos Quatro Marcos e Mirassol D’Oeste.

Em resumo, o paciente aduziu
que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da prisão cautelar, descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, visto que a gravidade abstrata do delito não é argumento.

Alegou, ainda, que,
in casu
, a imposição das medidas cautelares diversas da prisão é suficiente para acautelar o feito, visto que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis.

Destaco que o juízo singular, na decisão ora vergastada, analisou a
presença da materialidade e dos indícios de autoria do delito (
fumus comissi delicti
), bem como, fundamentou a necessidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública, ante ao
modus operandi
do crime, nos seguintes termos:

“...

De acordo com as informações relatadas pelas vítimas, os acusados abordaram inicialmente o caseiro da fazenda, o representado DOUGLAS DA SILVA DE FREITAS, por intermédio de uma suposta emboscada relatada por ele em sede policial, ocasião em que os roubadores aproveitaram o momento em que este se dirigia até o “chiqueiro” para tratar dos porcos, e 01 (uma) mulher – provavelmente a suspeita JAQUELINE – simulou estar deitada ao chão, e, surpreendentemente, na ocasião em que o caseiro foi verificar o que havia ocorrido com ela, o representado foi rendido por 02 (dois) indivíduos que utilizavam as armas de fogo supracitadas para ameaçá-lo.

Ressalta-se pelo que restou apurado até então, há elementos indicativos de que o incriminado DOUGLAS é integrante do aludido grupo criminoso, responsável por cometer o delito, sendo 01 (um) no sítio “Três Irmãos”, situado nesta cidade e o outro na Fazenda “Dama de Ouro”, localizada na zona rural do município de Mirassol d’Oeste, a denotar a periculosidade do grupo criminoso.

...

No que tange, o periculum libertatis significa a garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, asseguramento da aplicação da lei penal ou da conveniência da instrução criminal, assim, ressalta-se que os crimes pelos quais o representado está sendo investigado apresentam grande potencialidade lesiva, causando intranquilidade social.

Ademais,
a forma como se deu a prática do crime de roubo, em que houve cárcere privado demonstra, concretamente, que o indiciado apresenta periculosidade, cabendo o Poder Judiciário, neste caso, acautelar o meio social, refreando a sensação de impunidade e mantendo a credibilidade da Justiça
.

Nesse contexto,
a gravidade em concreto dos eventos delituosos narrados (roubo qualificado, cárcere privado e associação criminosa), patenteada também pelo modo de execução adotada, em que vários agentes municiados com armas de fogo, com uso de máscaras para esconder o rosto, mantendo os moradores em cárcere privado, sob grave ameaça de morte, por várias horas, enquanto outros integrantes fogem levando diversos objetos, principalmente camionetes, revelam a necessidade da custódia extrema
. Nessa linha, afiguram-se ineficazes e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Assim, a decretação da prisão preventiva do réu mostra-se conclusão irrefutável. Em razão disso, tem-se que a prisão cautelar do envolvido é medida necessária para resguardar a ordem pública,
fazendo cessar a reiteração delitiva, além de resguardar a ordem pública, interrompendo,
a atividade ilícita executada pela associação criminosa
, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, nos exatos termos dos art. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Por oportuno, forçoso consignar também, que eventuais condições favoráveis, como residência fixa não são suficientes, por si sós, para obstar a segregação cautelar...”
(id. 46763496, p. 03).

Desta forma, a manutenção da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, objetivando acautelar o meio social e na repressão da criminalidade, haja vista o
modus operandi
utilizado na conduta do paciente demonstrou agir em grupo para a prática delitiva, bem como para evitar a reiteração delitiva da associação criminosa.

Assim, considerando a existência do fato e indícios da autoria, nada há de genérico na fundamentação desenvolvida na decisão que, após homologar o auto de prisão em flagrante, converteu a prisão em preventiva, trazendo dados concretos que levaram à segregação e evidenciam presentes os requisitos postos no artigo 312 do Código de Processo Penal, em especial, pela
grave ameaça contra as vítimas, consubstanciada pelo uso de arma de fogo, somada à participação de outros indivíduos.

Sobre o tema, assim entende o Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica de jurisprudência recente abaixo colacionada:

“(...) a prisão preventiva do recorrente encontra-se devidamente fundamentada, pois a jurisprudência considera idônea a decretação da segregação preventiva fundada na gravidade em concreto da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi empregado, a revelar a necessidade de acautelar a ordem pública”
(RHC n. 114.460/MG, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 10/9/2019).

Nesse sentido também decide este e. Tribunal, senão vejamos:

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES – PRISÃO PREVENTIVA – 1. REVOGAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ART. 312 CPP – 2. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO E FALTA DE EMBASAMENTO LEGAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1 – Comprovada a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de roubo majorado, bem como a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), diante gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, mostram-se presentes os requisitos a legitimarem o respectivo decreto;

2 – Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar da aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, posto que, além de insuficientes ou inadequadas, sequer existe embasamento legal para viabilizar a pretensão, considerando-se o referido pressuposto, conforme o art. 282, inciso I, do CPP.”
(N.U 1019650-72.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 24/03/2020).

“(...) Não padece de fundamentação insubsistente o decreto de prisão preventiva que observa, rigorosamente, os requisitos do art. 312 do CPP, cuja imposição justifica-se em
dados fáticos
assomados dos autos acerca das circunstâncias do delito, extraindo-se das razões, além da
gravidade do delito
, a real periculosidade do paciente, elementos aptos a autorizar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública (...)”.
(HC 183659/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/02/2016, Publicado no DJE 29/02/2016).

Igualmente, a prática ilícita, em tese, praticada pelo beneficiário é de natureza grave, provocando pânico e temeridade social, sob o enfoque do efetivo terror que impinge às suas vítimas, para a subtração de coisa alheia móvel, bem como de suas consequências diretas e indiretas, porque além de produzir considerável sensação de insegurança aos habitantes da cidade, ainda fomenta o descrédito aos poderes constituídos, evidenciando, assim, a necessidade da manutenção da custódia para preservar a ordem pública.

Desse modo, a despeito dos fundamentos apresentados na impetração, entendo que não há vício que macule o decreto prisional, uma vez que se encontra amparado em elementos concretos dos autos, em atenção ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Q
uanto às condições pessoais, é uníssono o entendimento de que
persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312 CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis
(HC 294.725/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 17/06/2014).

Destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo nº. 43 deste E. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
[www.tjmt.jus.br].

No mais, registro que as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal,

não se mostram,
in casu,
suficientes para a garantia da ordem pública, tampouco possuem previsão legal para tanto, sendo imperiosa, portanto, a manutenção da custódia preventiva, devidamente justificada com base nas hipóteses dispostas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Assim, mostra-se insuficiente e inadequada a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, quando restar devidamente demonstrada a indispensabilidade da custódia cautelar, ante o risco que o paciente acarreta à garantia da ordem pública, caso permaneça em liberdade, merecendo aplicação o disposto no § 6º, do artigo 282 do Código de Processo Penal.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PLEITO DE RELAXAMENTO, POR NULIDADE DO FLAGRANTE– INVIABILIDADE – NOVO TÍTULO PRISIONAL – TESE DE DESNECESSIDADE – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA.

“A discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar” (STJ, HC 425.414/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018).

A prisão cautelar é medida excepcional no Estado Democrático de Direito, podendo ser imposta somente quando demonstrada a efetiva necessidade de restrição ao status libertatis do acusado e preenchidos os demais requisitos legais. Contudo, demonstrada a gravidade anormal da conduta do agente, a segregação provisória, com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública, é medida idônea.

A necessidade da medida extrema, ante a periculosidade revelada pelo modo de execução do delito, impede a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.”
(N.U 1011628-59.2018.8.11.0000, HABEAS CORPUS CRIMINAL, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/10/2018, Publicado no DJE 31/10/2018).

Por todo exposto, denego a ordem de habeas corpus impetrada em favor de
Douglas da Silva Freitas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020